Tribunal: TJDFT
Processo: 0707945-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707945-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREY CHIANCA ALVES RODRIGUES, IGOR DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA AGRAVADO: SELHOVANIO JACINTO MOREIRA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou fosse oficiado ao d. Juízo deprecado com os esclarecimentos necessários para o julgamento de impugnação à arrematação lá processada (ID 60504784 do processo originário). O agravante alega, em síntese, o d. Juízo deprecado é incompetente para julgar a impugnação à arrematação e que a quitação mencionada na decisão agravada somente foi dada em relação ao presente cumprimento de sentença (que trata de honorários advocatícios), havendo, ainda, o cumprimento de sentença do valor principal (aproximadamente R$ 800.000,00), razão pela qual o valor oriundo da arrematação deve permanecer penhorado no rosto dos autos do presente cumprimento de sentença para a satisfação da obrigação principal. Ocorre que a manifestação judicial não tem conteúdo decisório, tratando-se, em verdade, de meros esclarecimentos prestados ao d. Juízo deprecado, no qual é processada a impugnação à arrematação, cabendo ao agravante acompanhar o seu trâmite e desfecho naquele d. Juízo. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator